Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. nota promissória. causa debendi. discussão. possibilidade. atividade financeira ilícita e agiotagem. não comprovação. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, uma vez que a embargante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar o débito imputado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nota promissória utilizada como título executivo extrajudicial deve ser declarada nula, em razão do alegado exercício de atividade financeira irregular e à prática de agiotagem por parte da credora.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o título executivo extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza, sendo desnecessário ao credor mencionar ou comprovar, na execução, a relação causal que deu origem ao título, admitindo-se, todavia, a discussão da causa debendi se o título não foi posto em circulação, sendo ônus do devedor, nessa situação, a demonstração da inexistência da causa subjacente ao título.
4. A apelante não apresentou provas suficientes para comprovar que a associação exerce atividade financeira ilicitamente. Além disso, o fato de a apelada não integrar o sistema financeiro nacional não a impede de celebrar contrato de mútuo ou outra operação de crédito.
5. Nos contratos civis de mútuo, o ônus de comprovar as irregularidades das disposições, a princípio, recai sobre o prejudicado.
6. A Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, em seu art. 3o, prevê a inversão do ônus da prova em favor do devedor, quando houver verossimilhança de suas alegações. Contudo, na espécie, não há verossimilhança nas alegações da apelante, notadamente porque não juntou nenhum documento para, ao menos, demonstrar indiciariamente a prática de agiotagem.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória n. 2.172-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2160729 RS 2024/0282022-4, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. em 14/10/2024; TJDFT, APC 0718839-68.2021.8.07.0020, Rel. Des. José Eustáquio Teixeira, 8a Turma Cível, j. em 17/10/2024; APC 0712316-45.2022.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Miranda, 7a Turma Cível, j. em 02/08/2023; APC 0721308-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura, 7a Turma Cível, j. em 22/06/2022; APC 0715268-36.2018.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura, 5a Turma Cível, j. em 19/02/2020.